Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE TELEFONIA. DÉBITO. ACORDO. QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana. Inexistindo prova dessa desproporcionalidade, não há como majorar o valor indenizatório.
4. Diante da ausência de provas de danos colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, não se legitima a majoração do quantum indenizatório, uma vez que o valor fixado é suficiente e proporcional para reparar o prejuízo suportado pelo consumidor.
5. Recurso conhecido e não provido.